Tribunal: TJSP
Processo: 1006937-07.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - Sentença de extinção da ação - Art. 485, VI, CPC - Insurgência do autor - Alienação de imóvel em 31.07.2015, e inadimplemento oriundo de contrato locatício a partir de agosto do mesmo ano, alem dos impostos (IPTU) desde o ano de 2010 - Alienação em favor de descendente, aparentemente por preço inferior - Caso em que o requerido reconhece a divida e admite

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - Sentença de extinção da ação - Art. 485, VI, CPC - Insurgência do autor - Alienação de imóvel em 31.07.2015, e inadimplemento oriundo de contrato locatício a partir de agosto do mesmo ano, alem dos impostos (IPTU) desde o ano de 2010 - Alienação em favor de descendente, aparentemente por preço inferior - Caso em que o requerido reconhece a divida e admite ausência de meios para pagamento no momento - Interesse processual caracterizado (art. 17, CPC) - Decreto de extinção afastado - Inaplicabilidade do §3° do artigo 1.013, CPC - Necessária instrução processual observados o contraditório e a ampla defesa - Sentença anulada, determinado o retorno dos autos à Origem, para o prosseguimento regular do feito - Recurso provido, com determinação.